Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007581-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARIANA LEITE DE SOUZA - CPF: 007.586.181-07 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGADA CLONAGEM DE PLACA VEICULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CLONAGEM NOS TERMOS DA NORMATIVA DO CONTRAN. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anulação de autos de infração de trânsito com fundamento em alegada clonagem de placa veicular exige a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta da ilegalidade ou do vício que os macule.

2.
No caso concreto, embora a parte recorrente alegue que seu veículo foi objeto de clonagem, limitou-se a apresentar boletim de ocorrência e extrato de rastreamento, sem instaurar o competente processo administrativo junto ao DETRAN, conforme disciplinado pelo art. 50 e seguintes da Resolução do CONTRAN nº 961/2022 (antiga Portaria nº 3.787/2009). Não foram juntados laudo de vistoria veicular, laudo pericial do Instituto de Criminalística, tampouco fotos comparativas entre o veículo original e o suposto dublê, documentos imprescindíveis para a aferição da veracidade da alegação.

3. A simples negativa de autoria da infração, desacompanhada da demonstração inequívoca da existência de veículo clone circulando com a mesma placa, não tem o condão de afastar a legalidade do auto de infração regularmente lavrado, tampouco autoriza a anulação das penalidades dele decorrentes.

4. A sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de provas capazes de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025